Tribunal: TJPA
Processo: 0021078-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021078-49.2020.8.14.0401

APELANTE: CHRISTIANE VILHENA LACERDA

APELADO: PAULO ANDRE SOUZA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal. apelação penal. medidas protetivas de urgência. lei maria da penha. ausência de risco atual. impossibilidade de prorrogação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação penal interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, revogando as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas pelo prazo de seis meses, ao fundamento de que não houve pedido de prorrogação dentro do prazo de vigência.

2.Decisão posterior reconheceu a perda superveniente do objeto e determinou o arquivamento, sob a justificativa de escoamento do prazo das medidas sem renovação formal pela vítima. A apelante sustenta que houve descumprimento das medidas dentro do prazo, noticiado por boletim de ocorrência, e requer a prorrogação das medidas protetivas.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível restabelecer ou prorrogar as medidas protetivas de urgência findas, com base em comunicação de descumprimento apresentada durante o prazo de vigência, mas sem requerimento formal de prorrogação, e sem demonstração de risco atual.

iii. razões de decidir

4. A proteção conferida pela Lei Maria da Penha exige demonstração concreta e atual da situação de risco à vítima, não sendo possível a manutenção de medidas com base em temor subjetivo ou fatos pretéritos.

5. A ausência de pedido formal de prorrogação das medidas dentro do prazo fixado e a inexistência de elementos fáticos contemporâneos que indiquem persistência do risco impedem o restabelecimento da tutela protetiva.

6. Embora as medidas protetivas possam ter vigência indeterminada, sua reativação depende da continuidade da ameaça e de manifestação da vítima sobre o risco atual.

7. A decisão impugnada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao reconhecer a perda de objeto diante da inércia da parte e da ausência de elementos concretos que justificassem a continuidade das medidas.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prorrogação ou reativação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige comprovação concreta e atual da situação de risco à vítima. 2. A ausência de requerimento tempestivo de prorrogação e a inexistência de fatos novos impedem o restabelecimento das medidas. _

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 22 e 19, §§ 5º e 6º (com redação dada pela Lei 14.550/2023).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13/08/2024; TJ-MG, AI nº 36332037320248130000, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 29/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CHRISTIANE VILHENA LACERDA, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que, nos autos de pedido de medidas protetivas, julgou procedente o pedido inicial apenas para MANTER as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas por decisão liminar (ID 41245080), pelo prazo de seis meses a contar da sentença proferida em 09/06/2022,
extinguindo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC (ID 15101584 e 15101587).

A decisão recorrida (ID 86910211), determinou o arquivamento do feito ao argumento de que a informação de descumprimento das medidas protetivas perdeu seu objeto, porquanto o prazo de seis meses fixado na sentença escoara-se sem que houvesse pedido de prorrogação por parte da requerente.

Em suas
razões recursais
(ID 15101603), a apelante sustenta, em síntese, que houve descumprimento das medidas protetivas impostas ao recorrido dentro do prazo de sua vigência, sendo comunicada tal violação por meio do Boletim de Ocorrência nº 00035/2022.104494-4, registrado em 28/09/2022, bem como, que a ausência de pedido formal de prorrogação das medidas não pode ser imputada à vítima como causa de perda de objeto, especialmente porque a notícia do descumprimento foi feita tempestivamente perante a DEAM, consubstanciando-se em requerimento implícito de renovação da tutela protetiva.

Por outro lado, afirma que a decisão de arquivamento desconsiderou a vulnerabilidade da vítima e o espírito protetivo da Lei Maria da Penha, motivo pelo qual requer a reforma da decisão com a consequente prorrogação das medidas protetivas anteriormente concedidas.

Em
contrarrazões
(ID 15101610), o recorrido PAULO ANDRÉ SOUZA DA SILVA, por meio de sua defesa técnica, pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo manejado em favor de C.V.L.”
(Textual) (ID 24117276)

Após sucessivas redistribuições, o feito veio à minha relatoria concluso, em 2025.

Tendo em vista o decurso de mais de 2 (dois) anos entre o pedido da parte apelante/vítima em prorrogar as medidas protetivas de urgência, até a remessa dos autos conclusos à minha relatoria, achei por bem baixar o feito em diligência, para que se apurasse a permanência da situação de risco (ID 26121984).

Em resposta, a defesa da apelante requer a manutenção da medias protetivas (ID 27701643).

Por fim, o apelado apresentou manifestação espontânea (ID 27707016), insistindo na inexistência de atualidade dos riscos, negando a prática de violência e alegando ausência de motivação de gênero na conduta imputada.

Em novo parecer (ID 29664223), a D. Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento reitera os termos da manifestação constante do ID 24117276.

É o relatório. Sem revisão.

À inclusão em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Uma vez que se fazem presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, dele conheço.

Versam os autos sobre a análise da pretensão da apelante/vítima de ver
restabelecidas as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas
no bojo do procedimento de medidas protetivas de urgência, extinto - por sentença prolatada em 17/02/2023 (ID 15101601) – medias protetivas anteriormente fixadas pelo prazo de seis meses, a contar da data de 10/06/2022 (sentença ID 15101584).

Inicialmente, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na
Lei nº 11.340/2006, notadamente nos incisos I, II e III do art. 22, possuem finalidade cautelar, sendo instrumentos jurídicos fundamentais para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Trata-se de medidas com
natureza preventiva
, que visam resguardar a
integridade física, psicológica, moral, sexual
e
patrimonial da mulher em situação de vulnerabilidade
, conforme preceituado nos arts. 5º e 7º da própria Lei Maria da Penha. Tais instrumentos se revestem de notável relevância social, funcionando como mecanismo de
proteção imediata, evitando a repetição de agressões
e, muitas vezes, impedindo consequências trágicas.

Todavia, a própria lógica que rege as medidas protetivas exige que elas estejam fundadas em um
risco concreto e atual
. Como a própria doutrina e jurisprudência reiteradamente apontam, a
sua manutenção ou reativação pressupõe demonstração objetiva da persistência da situação de perigo, não se podendo tratar tais medidas como providências de caráter permanente ou desvinculadas da realidade fática
.

Sobre o assunto:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA . NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART . 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2. As modificações implementadas pela Lei n . 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia
. 3 . Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima
enquanto perdurar a situação de risco
. 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5 . Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775 .341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. 7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. 8. Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas. (STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006
somente devem ser deferidas quando houver comprovação da sua necessidade atual diante de situação de risco da suposta vítima.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36332037320248130000, Relator.: Des .(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 30/01/2025)”

Nesse ponto, relembro que esta Relatora determinou a intimação da parte recorrente, a fim de que demonstrasse a contemporaneidade do risco e a real necessidade de restabelecimento das medidas anteriormente cessadas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Despacho de ID 26121984).

Apesar disso, a manifestação protocolada pela Defensoria Pública (ID 27701643), ainda que reforce o temor subjetivo da ofendida e mencione fatos antigos – como boletins de ocorrência anteriores e desentendimentos quanto à guarda ou pensão da filha comum –,
não trouxe elementos novos, concretos ou atualizados que demonstrem a subsistência do risco à integridade da recorrente nos dias atuais
.

A própria petição destaca a relevância das medidas deferidas
em 2020
,
mas não aponta qualquer fato posterior capaz de justificar, neste momento, a reativação da tutela protetiva
.

Ressalte-se que a interposição do recurso de apelação se deu em
01/03/2023
(ID 15101603), ou seja, há
mais de dois anos
, e, de lá até a presente data,
nenhum fato novo relevante foi apresentado
que justifique a excepcionalidade da medida pleiteada.

Por outro lado, o Boletim de Ocorrência mencionado (n.º 00035/2022.104494-4), que teria registrado um eventual descumprimento das medidas, data do
ano de 2022
, tendo sido devidamente apreciado pelo juízo de origem, que reconheceu a perda superveniente do objeto, à míngua de pedido formal de prorrogação ainda dentro do prazo de vigência das medidas (Decisão ID 15101601)).

Diante desse contexto, constato a
ausência de contemporaneidade da situação de risco
, sendo certo que a tutela protetiva, por sua natureza cautelar e emergencial,
não pode ser mantida com base em situações pretéritas
, sob pena de distorção do seu regime jurídico e do próprio escopo protetivo da Lei Maria da Penha.

Esclareço, contudo, que
esta decisão não representa qualquer negativa de proteção à mulher
, tampouco impede a parte recorrente de procurar novamente o Estado-juiz para relatar
novos episódios concretos de violência ou ameaça
, inclusive
mediante novo registro de ocorrência
policial,
podendo, a partir disso, ser deferidas medidas protetivas
de urgência
com base em fatos contemporâneos e devidamente documentados
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Christiane Vilhena Lacerda, mantendo incólume a decisão de 1º grau que julgou extinto o feito, por perda de objeto, sem restabelecimento das medidas protetivas.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2025

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025